Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701171-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISMEIRE HERMETO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, com urgência, ao procedimento cirúrgico denominado “CE - ARTROPLASTIA PRIMÁRIA TOTAL DO JOELHO”, nos termos da prescrição médica. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, em face da ausência dos requisitos necessários para concessão da liminar, conforme decisão de ID 59650380. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou para que fosse julgado prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente de seu objeto (ID 60731854). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0743529-71.2024.8.07.0016, oportunidade em que foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (ID 200786568 dos autos de origem). Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora